Tribunal: CARF
Processo: 10783.720443/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Tendo o Auto de Infração preenchido os requisitos legais do artigo 10, incisos I a VI, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e o Processo Administrativo proporcionado plenas condições à contribuinte de se defender do lançamento, descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa.
PORTARIA RFB No 1.860/2010. INAPLICABILIDADE. NULIDADES. INTIMAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA SEM PODERES. INOCORRÊNCIA.
É inaplicável ao caso em apreço a Portaria RFB no 1.860/2010, vez que não competia à recebedora do documento enviado por AR, a prática de qualquer ato perante órgão da administração pública, que implicasse o fornecimento de dado protegido pelo sigilo fiscal, mas tão somente o recebimento do AR e posterior entrega ao destinatário (contribuinte), como um porteiro de condomínio faz.
Ademais, mesmo nos casos de condomínios edilícios, o Superior Tribunal de Justiça-STJ tem entendimento pacificado no sentido de reconhecer a validade da citação entregue ao porteiro de condomínio, desde que este seja o responsável pelo recebimento de correspondências e não haja declaração de ausência do citando por escrito, nos termos do artigo 248, § 4o, da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
INTIMAÇÃO VIA AR. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO. VALIDADE.
O artigo 23, inciso II, § 2o, inciso II, e § 4o, inciso I, do Decreto no 70.235/1972 (PAF), determina que considera-se válida a intimação por AR, realizada no domicílio tributário do sujeito passivo, na data do recebimento do AR, sem perquirir o vínculo da pessoa receptora do documento com o contribuinte.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS REGISTROS E ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA DO ARTIGO 12, INCISO III, DA LEI No 8.218/1991. PROCEDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação acessória de apresentação dos registros e arquivos digitais, na forma e prazo exigidos pela Autoridade Fiscal, acarreta a imposição da multa estabelecida no artigo 12, inciso III, da Lei no 8.218/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720443/2012-56
ACÓRDÃO
1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPÉRIO COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o Auto de Infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e o Processo Administrativo
proporcionado plenas condições à contribuinte de se defender do
lançamento, descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa.
PORTARIA
RFB
No
1.860/2010.
INAPLICABILIDADE.
NULIDADES.
INTIMAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA SEM PODERES. INOCORRÊNCIA.
É inaplicável ao caso em apreço a Portaria RFB no 1.860/2010, vez que não
competia à recebedora do documento enviado por AR, a prática de
qualquer ato perante órgão da administração pública, que implicasse o
fornecimento de dado protegido pelo sigilo fiscal, mas tão somente o
recebimento do AR e posterior entrega ao destinatário (contribuinte),
como um porteiro de condomínio faz.
Ademais, mesmo nos casos de condomínios edilícios, o Superior Tribunal
de Justiça-STJ tem entendimento pacificado no sentido de reconhecer a
validade da citação entregue ao porteiro de condomínio, desde que este
seja o responsável pelo recebimento de correspondências e não haja
declaração de ausência do citando por escrito, nos termos do artigo 248, §
4o, da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
2
INTIMAÇÃO VIA AR. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO.
VALIDADE.
O artigo 23, inciso II, § 2o, inciso II, e § 4o, inciso I, do Decreto no
70.235/1972 (PAF), determina que considera-se válida a intimação por AR,
realizada no domicílio tributário do sujeito passivo, na data do recebimento
do AR, sem perquirir o vínculo da pessoa receptora do documento com o
contribuinte.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS REGISTROS E
ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA DO ARTIGO 12, INCISO III, DA LEI No
8.218/1991. PROCEDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação acessória de apresentação dos registros e
arquivos digitais, na forma e prazo exigidos pela Autoridade Fiscal, acarreta
a imposição da multa estabelecida no artigo 12, inciso III, da Lei no
8.218/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento a fim de i) rejeitar a preliminar, tendo em vista que os
lançamentos são válidos, não eivados de qualquer nulidade; ii) no mérito, manter integralmente
os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
3
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ07) que decidiu
manter integralmente o Auto de Infração, com a consequente manutenção do crédito tributário
lançado no valor de R$ 1.153.731,60, referente à aplicação de multa pela falta de apresentação de
arquivos digitais, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei no 8.218/1991, referente ao ano
calendário 2008.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a lavratura do auto
de infração, para lançamento de multa, R$ 1.153.731,60, pela falta de apresentação de arquivos
digitais no AC 2008.
No auto de infração, de fls. 73/78, a fiscalização informou, em síntese, que:
1) A autuada foi intimada, por duas vezes, a apresentar os arquivos digitais da
contabilidade, da folha de pagamentos e de relacionamento entre as contas da
contabilidade e os tributos federais, relativos aos anos de 2007 e 2008, mas não houve
apresentação;
2) Considerou que a autuada informou em sua DIPJ do AC 2008 a utilização de arquivos
digitais, de modo que estava obrigada a apresentá-los à fiscalização;
3) Aplicou a multa tomando como BC a receita bruta informada na DIPJ 2009 e a alíquota
máxima de 1%, considerando que houve 472 dias de atraso até a data do lançamento.
A Interessada tomou ciência do lançamento em 07/03/2012, conforme fls. 79, e apresentou a
Impugnação de fls. 83/106, em 04/04/2012, arguindo, em síntese, que:
1) Inépcia e nulidade do auto de infração por ofensa aos requisitos do ato administrativo;
2) Argui que estava sob duplo procedimento fiscal e que apresentou os arquivos digitais aos
auditores de um dos procedimentos, de modo que não praticou ato de omissão perante o
Fisco;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
4
3) Os termos de intimação foram recebidos e assinados por terceira pessoa não autorizada
por procuração pública, logo, os atos de intimação são nulos, bem como o lançamento;
4) A multa é confiscatória;
5) A DIPJ a partir do ano 2000 tem natureza informativa e não confessional, de maneira que
não poderia ser utilizada para o lançamento da multa, mas tão-somente a DCTF.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/RJ (DRJ07) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 161/164 julgando total
improcedente a Impugnação, com a consequente manutenção integral do lançamento, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/12/2008
ARQUIVOS
DIGITAIS.
APRESENTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
SONEGAÇÃO.
MULTA.
PROCEDÊNCIA.
Escorreito o lançamento para aplicação de multa, em razão do descumprimento da obrigação
acessória de apresentar os arquivos digitais na forma e prazo exigidos pela autoridade fiscal.
5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
174/191 visando sua reforma, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter
apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, arguindo, em síntese,
que:
i.
“Acórdão Número 12.108.378 – Recorrente na Época da Produção do MPF
0720100-2009-00855-1 Originários dos Termos de Intimação 0178/2009 e
5178/2009 Estava Sob Fiscalização – MPF 0720100.00-2009-00330-4 – Termo
de Intimação 01-330/2009 – Atendimento na Totalidade do Termo de
Intimação 01- 330/2009 – Prova Pela Documentação Carreada –
Inconsistência de Razão Para o Não Atendimento dos Termos de Intimação
0178/2009 e 5178/2009 Que Originaram o Lançamento Fiscal Recorrido –
Insubsistência da Presente Infração – Reforma do Acórdão Número
12.108.378 – Ausência de Fato Gerador”, afirma que:
“(...) O acórdão recorrido sustenta a manutenção da multa com base na não
apresentação dos arquivos requeridos relativos à folha de pagamento e ao
relacionamento entre contas contábeis e tributos federais, mas não enfrentou
os fundamentos trazidos em impugnação (...)”;
“(...) à época, estava sob fiscalização diversa (MPF 0720100.00-2009-00330-4) e
que, por meio do Termo de Intimação 01-330/2009, apresentou todos os
documentos solicitados, inclusive os mesmos arquivos requeridos nos Termos
Sapac/Maco 0178/2009 e 5178/2009 (...) Os documentos foram entregues em
petição protocolada em 25.05.2009, atendendo integralmente aos pedidos,
conforme comprovado na impugnação (...)”;
“(...) Assim, inexistem razões para sustentar o descumprimento das intimações,
estando caracterizado o atendimento integral e tempestivo das exigências
fiscais, razão pela qual deve ser reformado o acórdão no 12.108.378 (...)”;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
5
ii.
“Portaria da Receita Federal do Brasil Número 1.860/2010 – Exigência Através
de Instrumento Público Específico para que Terceiros Possam Praticar Atos
Perante a Administração Pública – Inteligência do Artigo 7 da Citada Portaria
– Recebimento dos Termos de Intimação Números Sapac/Maco 0178/2009 e
5178/2009 Foram Assinados/Recebidos pela Sra. Flavia Venturoti Sousa –
Pessoa que não Detém Poderes Para Receber este Tipo de Documentação –
Não Produção de Efeito – Entendimento da Própria RFB – Reforma do Acórdão
no 12.108.378”, afirma que:
“(...) O acórdão baseou-se no artigo 23, II e §§ 3o e 4o do PAF para reconhecer a
validade da ciência por via postal, sem perquirir vínculo da pessoa receptora
(...)”
“(...) conforme o artigo 7o da Portaria no 1.860/2010 da Receita Federal,
somente por instrumento público específico é possível conferir poderes a
terceiros para prática de atos perante a Receita, incluindo o recebimento de
documentos fiscais (...)”;
“(...) Os ARs dos termos de intimação 0178/2009 e 5178/2009 foram assinados
por Flavia Venturoti Sousa, que não detinha procuração pública específica,
tornando inválido o recebimento (...)”;
“(...) Assim, requer-se a nulidade do recebimento dos termos e consequente
reforma do acórdão no 12.108.378 (...)”; e,
iii.
“DIPJ – Declaração de Informações Econômicos Fiscais Pessoa Jurídica –
Caráter Meramente Informativo/Abstrato – DIPJ Número 1470681 Utilizada
como Base pelo Fisco para Realização do Lançamento de Ofício – Inexistência
de Confissão de Dívida – Precedentes da DRJ Rio de Janeiro e CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Reforma do Acórdão 12.108.378”, afirma
que:
“(...) A Receita Federal pautou o lançamento da multa regulamentar no valor de
R$ 1.153.731,60 exclusivamente na DIPJ no 1470681 (...)”;
“(...) A DIPJ, conforme já pacificado pela DRJ-RJ e pelo próprio CARF, possui
caráter meramente informativo e não ostenta atributo de confissão de dívida,
que só se verifica nas DCTFs (...)”;
“(...) O acórdão no 12.108.378 incorreu em erro ao atribuir à DIPJ valor
probante para fins de constituição do crédito tributário (...)”;
“(...) Citam-se precedentes, como o acórdão no 13-15183/2007, que afirma que
‘a DIPJ [...] passou a ter caráter meramente informativo, não ostentando o
atributo de confissão de dívida’ (...)”.
6.
Por fim, requereu o “(...) PROVIMENTO e REFORMAR o acordão 12-108.378, na sua
totalidade, nos termos propostos ao longo dos itens 2, 3 e 4 e ilidir a multa regulamentar lançada
nesta demanda administrativa fiscal (...)”.

É o relatório.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
6
VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 192, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência multa pela falta de
apresentação de arquivos digitais, no prazo e forma estabelecida pela Autoridade Fiscal, com
fulcro no artigo 12, inciso III, da Lei no 8.218/1991, no valor de R$ 1.153.731,60, referente ao ano
calendário 2008.
9.
Alega o Fisco que a contribuinte deixou transcorrer 472 dias sem o atendimento das
intimações para apresentação dos arquivos digitais da contabilidade, da folha de pagamento e do
relacionamento entre as contas da contabilidade e os tributos federais, referentes aos anos-
calendário de 2007 e 2008 – v. cf. Termo de Intimação de fl. 3.
10.
A Recorrente foi reintimada a apresentar os documentos, contudo, permaneceu
inerte – v. cf. Termo de Intimação de fls. 8.
11.
A DRJ/RJ (DRJ07) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 161/164 julgando total
improcedente a Impugnação, com a consequente manutenção integral do lançamento.
12.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 174/191, a Recorrente aduziu, em suma, que:
i.
“Acórdão Número 12.108.378 – Recorrente na Época da Produção do MPF
0720100-2009-00855-1 Originários dos Termos de Intimação 0178/2009 e
5178/2009 Estava Sob Fiscalização – MPF 0720100.00-2009-00330-4 – Termo
de Intimação 01-330/2009 – Atendimento na Totalidade do Termo de
Intimação 01- 330/2009 – Prova Pela Documentação Carreada –
Inconsistência de Razão Para o Não Atendimento dos Termos de Intimação
0178/2009 e 5178/2009 Que Originaram o Lançamento Fiscal Recorrido –
Insubsistência da Presente Infração – Reforma do Acórdão Número
12.108.378 – Ausência de Fato Gerador”, afirma que:
“(...) O acórdão recorrido sustenta a manutenção da multa com base na não
apresentação dos arquivos requeridos relativos à folha de pagamento e ao
relacionamento entre contas contábeis e tributos federais, mas não enfrentou
os fundamentos trazidos em impugnação (...)”;
“(...) à época, estava sob fiscalização diversa (MPF 0720100.00-2009-00330-4) e
que, por meio do Termo de Intimação 01-330/2009, apresentou todos os
documentos solicitados, inclusive os mesmos arquivos requeridos nos Termos
Sapac/Maco 0178/2009 e 5178/2009 (...) Os documentos foram entregues em
petição protocolada em 25.05.2009, atendendo integralmente aos pedidos,
conforme comprovado na impugnação (...)”;
“(...) Assim, inexistem razões para sustentar o descumprimento das intimações,
estando caracterizado o atendimento integral e tempestivo das exigências
fiscais, razão pela qual deve ser reformado o acórdão no 12.108.378 (...)”;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
7
ii.
“Portaria da Receita Federal do Brasil Número 1.860/2010 – Exigência Através
de Instrumento Público Específico para que Terceiros Possam Praticar Atos
Perante a Administração Pública – Inteligência do Artigo 7 da Citada Portaria
– Recebimento dos Termos de Intimação Números Sapac/Maco 0178/2009 e
5178/2009 Foram Assinados/Recebidos pela Sra. Flavia Venturoti Sousa –
Pessoa que não Detém Poderes Para Receber este Tipo de Documentação –
Não Produção de Efeito – Entendimento da Própria RFB – Reforma do Acórdão
no 12.108.378”, afirma que:
“(...) O acórdão baseou-se no artigo 23, II e §§ 3o e 4o do PAF para reconhecer a
validade da ciência por via postal, sem perquirir vínculo da pessoa receptora
(...)”
“(...) conforme o artigo 7o da Portaria no 1.860/2010 da Receita Federal,
somente por instrumento público específico é possível conferir poderes a
terceiros para prática de atos perante a Receita, incluindo o recebimento de
documentos fiscais (...)”;
“(...) Os ARs dos termos de intimação 0178/2009 e 5178/2009 foram assinados
por Flavia Venturoti Sousa, que não detinha procuração pública específica,
tornando inválido o recebimento (...)”;
“(...) Assim, requer-se a nulidade do recebimento dos termos e consequente
reforma do acórdão no 12.108.378 (...)”; e,
iii.
“DIPJ – Declaração de Informações Econômicos Fiscais Pessoa Jurídica –
Caráter Meramente Informativo/Abstrato – DIPJ Número 1470681 Utilizada
como Base pelo Fisco para Realização do Lançamento de Ofício – Inexistência
de Confissão de Dívida – Precedentes da DRJ Rio de Janeiro e CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Reforma do Acórdão 12.108.378”, afirma
que:
“(...) A Receita Federal pautou o lançamento da multa regulamentar no valor de
R$ 1.153.731,60 exclusivamente na DIPJ no 1470681 (...)”;
“(...) A DIPJ, conforme já pacificado pela DRJ-RJ e pelo próprio CARF, possui
caráter meramente informativo e não ostenta atributo de confissão de dívida,
que só se verifica nas DCTFs (...)”;
“(...) O acórdão no 12.108.378 incorreu em erro ao atribuir à DIPJ valor
probante para fins de constituição do crédito tributário (...)”;
“(...) Citam-se precedentes, como o acórdão no 13-15183/2007, que afirma que
‘a DIPJ [...] passou a ter caráter meramente informativo, não ostentando o
atributo de confissão de dívida’ (...)”.
13.
Pois bem.
14.
Passo a análise da preliminar de nulidade do capítulo denominado de “Portaria da
Receita Federal do Brasil Número 1.860/2010 – Exigência Através de Instrumento Público
Específico para que Terceiros Possam Praticar Atos Perante a Administração Pública –
Inteligência do Artigo 7 da Citada Portaria – Recebimento dos Termos de Intimação Números
Sapac/Maco 0178/2009 e 5178/2009 Foram Assinados/Recebidos pela Sra. Flavia Venturoti
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
8
Sousa – Pessoa que não Detém Poderes Para Receber este Tipo de Documentação – Não
Produção de Efeito – Entendimento da Própria RFB – Reforma do Acórdão no 12.108.378”.
14.1
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
14.2
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
14.3
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
14.4
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/72 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pela Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
14.5
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
14.6
Desta forma, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no Auto de Infração de fls. 73/78, descrevendo claramente os
motivos para autuação consistente na falta de atendimento às intimações para apresentação de
documentos.
14.7
Se não bastasse, a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos utilizados
pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado à Recorrente o pleno exercício do
seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos litigantes em
processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
14.8
Noutro giro, a Recorrente alegou nulidade, vez que “(...) a Sra. Flavia nunca deteve
e não detém quaisquer poderes, quiçá conferidos por procuração pública, para praticar o ato
(receber) documentos que tenham sua origem do Fisco Federal, o que, de per si, torna nulo o ato
(receber) praticado pela Sra. Flavia e por derradeiro, o não atendimento aos termos de intimação
Sapac/Maco 0178/2009 e 5178/2009, recebidos pela Sra. Flavia, o que, por seu torno, contempla a
reforma do acórdão número 12.108.378 impugnado. Sob o prisma das assertivas suso lançadas é
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
9
nulo de pleno direito o ato praticado (receber/assinar) e por conseguinte, os termos de intimação
Sapac/Maco 0178/2009 e 5178/2009, o que contamina, na sua totalidade, o acórdão 12.108.378,
diante da flagrante nulidade de pratica de ato de terceiro que não detém poderes para este fim
como leciona a própria Portaria número 18.60/2010 produzida pela própria Receita Federal do
Brasil (...)”.
14.9
A Portaria RFB no 1.860/2010, citada pela Recorrente, determina que “(...) Somente
por instrumento público específico, o contribuinte poderá conferir poderes a terceiros para, em seu
nome, praticar atos perante órgão da administração pública que impliquem fornecimento de dado
protegido pelo sigilo fiscal, vedado o substabelecimento por instrumento particular (...)” – v. cf.
artigo 7o.
14.10
Ora, este não é o caso dos autos, vez que não competia a senhora Flavia Venturoti
Sousa a prática de qualquer ato perante órgão da administração pública, que implicasse o
fornecimento de dado protegido pelo sigilo fiscal, mas tão somente o recebimento do AR e
posterior entrega ao destinatário (contribuinte), como um porteiro de condomínio faz.
14.11
Ademais disso, como mesmo relatado pela Recorrente os atos vedados pela
Portaria RFB no 1.860/2010 de serem praticados pela senhora Flavia Venturoti Sousa, seriam os de
“(...) protocolo, cópia de documentos, acesso a informações fiscais dos seus contribuintes, dentre
outros não menos importantes (...)”, ou seja, não referem-se ao recebimento e entrega de
correspondência – v. cf. fl. 186.
14.12
De outro lado, mesmo nos casos de condomínios edilícios, o Superior Tribunal de
Justiça-STJ tem entendimento pacificado no sentido de reconhecer a validade da citação entregue
ao porteiro de condomínio, desde que este seja o responsável pelo recebimento de
correspondências e não haja declaração de ausência do citando por escrito, conforme AgInt no
AREsp no 2.416.295/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe do dia 02/05/2024, com a
seguinte ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR PORTEIRO DO PRÉDIO NA PRÓPRIA SEDE DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou
devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. "É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida
por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário,
devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 24/4/2019).
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
14.13
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
10
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DO EDIFÍCIO NA SEDE DA EMPRESA.
VALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Nos termos do art. 248, § 2o, do CPC/2015, e consoante jurisprudência desta Corte, a citação da
pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço da empresa e recebida pelo funcionário da
portaria encarregado do recebimento de correspondências.
Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp no 2.619.155/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe do dia 16/10/2024)
14.14
Cabe salientar o teor do artigo 248 da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil),
in verbis:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando
cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do
juízo e o respectivo cartório.
§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que
assine o recibo.
§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de
gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências.
§ 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega
do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente.
14.15
Com efeito, o § 2o acima transcrito é claro ao permitir a validade das intimações de
pessoas jurídicas quando entregues a funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências.
14.16
Bem como, o artigo 23, inciso II, § 2o, inciso II, e § 4o, inciso I, do Decreto no
70.235/1972 (PAF), determina que considera-se válida a intimação por AR, realizada no domicílio
tributário do sujeito passivo, na data do recebimento do AR, sem perquirir o vínculo da pessoa
receptora do documento com o contribuinte, in fine:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
§ 2o Considera-se feita a intimação:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
11
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias
após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
14.17
Logo, como o AR foi enviado ao endereço postal fornecido pelo contribuinte à
Administração Tributária, ou seja, seu domicílio tributário, não existe nulidade a ser sanada.
14.18
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não
havendo que se falar em nulidades.
15.
Passo a análise das questões de mérito.
16.
Aduziu a Recorrente, em suma, que:
“(...) O acórdão recorrido sustenta a manutenção da multa com base na não
apresentação dos arquivos requeridos relativos à folha de pagamento e ao
relacionamento entre contas contábeis e tributos federais, mas não enfrentou os
fundamentos trazidos em impugnação (...)”;
“(...) à época, estava sob fiscalização diversa (MPF 0720100.00-2009-00330-4) e
que, por meio do Termo de Intimação 01-330/2009, apresentou todos os
documentos solicitados, inclusive os mesmos arquivos requeridos nos Termos
Sapac/Maco 0178/2009 e 5178/2009 (...) Os documentos foram entregues em
petição protocolada em 25.05.2009, atendendo integralmente aos pedidos,
conforme comprovado na impugnação (...)”;
“(...) Assim, inexistem razões para sustentar o descumprimento das intimações,
estando caracterizado o atendimento integral e tempestivo das exigências fiscais,
razão pela qual deve ser reformado o acórdão no 12.108.378 (...)”;
“(...) A Receita Federal pautou o lançamento da multa regulamentar no valor de R$
1.153.731,60 exclusivamente na DIPJ no 1470681 (...)”;
“(...) A DIPJ, conforme já pacificado pela DRJ-RJ e pelo próprio CARF, possui caráter
meramente informativo e não ostenta atributo de confissão de dívida, que só se
verifica nas DCTFs (...)”;
“(...) O acórdão no 12.108.378 incorreu em erro ao atribuir à DIPJ valor probante
para fins de constituição do crédito tributário (...)”;
“(...) Citam-se precedentes, como o acórdão no 13-15183/2007, que afirma que ‘a
DIPJ [...] passou a ter caráter meramente informativo, não ostentando o atributo de
confissão de dívida’ (...)”.
17.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/RJ (DRJ07), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
12
18.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 12-
108.378, 12a TURMA/DRJ/RJO, sessão de 26 de junho de 2019, de relatoria do Julgador Antonio
Claudio de Jesus Abdalah), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do
art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] DO MÉRITO
Da Falta de Apresentação dos Arquivos Digitais
O argumento de que estava sob dupla e simultânea exigência dos mesmos arquivos digitais pelo
Fisco não é capaz de afastar a exação.
Sem necessidade de perquirir a impossibilidade de apresentação dos arquivos digitais, em função da
dupla exigência, a multa deve subsistir pelo fato de que a Impugnante não apresentou, além da
contabilidade, os arquivos da folha de pagamentos e de relacionamento entre as contas da
contabilidade e os tributos federais do ano 2008, o que por si só justifica o lançamento.
Nos documentos acostados pela Impugnante, fls. 123/157, nota-se que os arquivos digitais que
supostamente estariam sendo exigidos em dois procedimentos simultâneos, só poderiam ser os do
diário e razão, mas não mencionam as folhas de pagamentos e de relacionamento entre as contas
da contabilidade e os tributos federais do ano 2008.
Dentre os documentos trazidos pela Impugnante constam apenas termos de intimação e
reiteradas respostas com pedido de prorrogação para a entrega dos arquivos contábeis, sendo que
não há comprovação da efetiva apresentação em quaisquer dos procedimentos fiscais.
Como mencionado alhures, independentemente da falta de apresentação dos arquivos digitais da
contabilidade, a falta dos arquivos da folha de pagamentos e de relacionamento entre as contas
da contabilidade e os tributos federais do ano 2008, são suficientes para manter a exação.
[...]
Do Lançamento com Base na DIPJ

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.384 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2012-56
13
A Impugnante defendeu que a DIPJ tem natureza informativa e não confessional, de maneira que
não poderia ser utilizada para o lançamento da multa, mas tão-somente a DCTF. Não assiste razão.
O artigo 12, III da Lei no 8.218/91 dispõe que:
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a receita
bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas. .(Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Vê-se acima que a base de cálculo da multa é a receita bruta da pessoa jurídica, informação que se
verifica na DIPJ e não na DCTF, onde são confessados os débitos apurados pelo próprio
contribuinte.
A natureza normativa ou de confissão da DIPJ é irrelevante, no que se refere à obtenção da receita
bruta do contribuinte para o cálculo da multa, sendo certo, no entanto, que a fiscalização admitiu
e se utilizou de informação prestada pelo próprio contribuinte.
[...]
19.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
20.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar a preliminar, tendo em vista
que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em nulidades; e, (ii) manter
integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 205
DF CARF MF
Original